Tribunal: TJPA
Processo: 0875490-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14195 - Maioridade
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0875490-66.2021.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO UNIVERSITÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LC ESTADUAL Nº 39/2002. DISTINÇÃO DO TEMA 643/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de pensão por morte em favor de filho de ex-segurada falecida em 25.11.2002, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento do benefício até completar 24 anos de idade, em razão de cursar ensino superior, com pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, correção monetária e juros de mora nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e, após a EC nº 113/2021, pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o filho de ex-segurada falecida em 25.11.2002, que cursa ensino superior, possui direito à manutenção da pensão por morte até completar 24 anos de idade, com fundamento na redação originária do art. 6º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente na data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula nº 340/STJ.

O óbito da ex-segurada ocorreu em 25.11.2002, período em que vigorava a redação originária da LC Estadual nº 39/2002, antes da alteração promovida pela LC Estadual nº 44/2003.

O art. 6º, IV, da LC Estadual nº 39/2002, em sua redação originária, reconhece como dependentes previdenciários os filhos até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, desde que solteiros e mediante comprovação semestral de matrícula e frequência regular.

A manutenção da pensão por morte até os 24 anos, no caso, não configura criação judicial de benefício previdenciário, pois decorre da aplicação de norma estadual expressa vigente ao tempo do fato gerador do benefício.

O Tema Repetitivo nº 643/STJ não afasta o direito reconhecido, pois examinou a impossibilidade de prorrogação de pensão por morte no Regime Geral de Previdência Social, com base no art. 16, I, da Lei nº 8.213/1991, em hipótese de ausência de previsão legal específica.

A distinção entre o precedente repetitivo e o caso concreto é relevante, porque, no presente caso, existia regra estadual expressa, vigente na data do óbito, reconhecendo a dependência previdenciária do filho universitário até 24 anos.

A documentação processual comprova que o apelado, à época da iminente cessação do benefício, contava 21 anos de idade e cursava ensino superior, preenchendo os requisitos previstos no art. 6º, IV, da LC Estadual nº 39/2002, em sua redação originária.

A posterior revogação do inciso IV do art. 6º da LC Estadual nº 39/2002 pela LC Estadual nº 44/2003 não alcança situação jurídica consolidada anteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do óbito do segurado. 2. O filho universitário de segurada falecida durante a vigência da redação originária do art. 6º, IV, da LC Estadual nº 39/2002 mantém a qualidade de dependente previdenciário até 24 anos, desde que preenchidos os requisitos legais. 3. O Tema 643/STJ não impede a manutenção da pensão por morte até 24 anos quando há previsão legal estadual expressa vigente na data do óbito. 4. A alteração legislativa posterior não atinge situação jurídica consolidada sob a égide da lei vigente ao tempo do fato gerador da pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Federal nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, IV; Lei Complementar Estadual nº 44/2003; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STJ, Tema Repetitivo nº 643; STF, Tema nº 810; STJ, Tema nº 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0875490-66.2021.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

APELADOS:
ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, determinando, ainda, o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, com incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e, após a EC nº 113/2021, pela taxa SELIC.

Consta dos autos que o autor é filho da ex-segurada Clarisse Bastos Ribeiro, falecida em 25/11/2002, e que percebe pensão por morte desde então. Ao completar 21 (vinte e um) anos, foi comunicado de que o benefício seria cessado, sob o fundamento de atingimento da maioridade previdenciária. Sustentou, contudo, que, por cursar ensino superior, faria jus à manutenção do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos, com base no art. 6º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação originária.

A tutela de urgência foi deferida em primeiro grau, tendo sido mantida por esta Corte em sede de agravo de instrumento. Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência, contra a qual o IGEPPS interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a pensão por morte deve observar o princípio do tempus regit actum, defendendo que, à luz da Lei Federal nº 9.717/1998 e do art. 16, I, da Lei nº 8.213/1991, não seria possível a manutenção do benefício ao filho maior de 21 anos, ainda que universitário. Invoca, ainda, o Tema Repetitivo nº 643/STJ, afirmando que a prorrogação da pensão até os 24 anos representaria criação judicial de benefício previdenciário não previsto no Regime Geral de Previdência Social.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a lei aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito da segurada, nos termos da Súmula nº 340/STJ, e que, em 25/11/2002, estava em vigor a redação originária da LC Estadual nº 39/2002, cujo art. 6º, IV, previa expressamente a condição de dependente do filho até 24 anos, desde que cursando ensino superior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que o óbito da segurada ocorreu durante a vigência da LC Estadual nº 39/2002, antes das alterações promovidas pela LC Estadual nº 44/2003, bem como que o apelado, à época, contava 21 anos e cursava Direito na Universidade da Amazônia – UNAMA.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, porquanto cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o apelado, filho de ex-segurada falecida em 25/11/2002, possui direito à manutenção da pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, em razão de estar cursando ensino superior.

É firme o entendimento de que a concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do segurado, consoante estabelece a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

No caso concreto, o óbito da ex-segurada ocorreu em novembro de 2002, quando vigente a redação originária da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, antes da alteração promovida pela LC Estadual nº 44/2003. À época, o art. 6º, IV, da LC nº 39/2002 previa expressamente como dependentes, para fins previdenciários, os filhos até 24 anos de idade que estivessem cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, desde que solteiros e mediante comprovação semestral de matrícula e frequência regular.

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, não se trata de criação judicial de benefício previdenciário ou de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. A hipótese versa, precisamente, sobre aplicação da norma estadual vigente ao tempo do fato gerador da pensão por morte, nos termos do princípio do tempus regit actum e da orientação sumulada do STJ.

Também não prospera a alegação de incidência automática do Tema Repetitivo nº 643/STJ para afastar o direito reconhecido na sentença. O precedente invocado pelo IGEPPS examinou a situação do filho maior de 21 anos à luz do art. 16, I, da Lei nº 8.213/1991, concluindo pela impossibilidade de prorrogação da pensão no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, quando inexistente previsão legal específica. Aqui, diversamente, havia regra estadual expressa, vigente na data do óbito, reconhecendo a qualidade de dependente ao filho universitário até 24 anos.

Desse modo, a distinção é relevante: no precedente repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça afastou a prorrogação por ausência de previsão legal; no presente caso, a sentença aplicou previsão legal expressa da legislação estadual vigente à época do óbito da segurada.

Ademais, a própria documentação processual indica que o apelado, à época da iminente cessação do benefício, contava 21 anos de idade e cursava ensino superior, circunstância que se subsume ao requisito previsto no art. 6º, IV, da LC Estadual nº 39/2002, em sua redação originária.

No tocante à Lei Federal nº 9.717/1998, embora o art. 5º disponha acerca da vedação de concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, a análise do caso deve preservar a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido do beneficiário, considerando que o benefício foi instituído sob a égide de norma estadual vigente e eficaz na data do óbito, marco temporal eleito pelo próprio ordenamento jurídico e pela jurisprudência superior para definição da legislação aplicável.

Nesse contexto, a posterior revogação do inciso IV do art. 6º da LC Estadual nº 39/2002 pela LC Estadual nº 44/2003 não tem o condão de alcançar situação jurídica consolidada anteriormente, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Portanto, demonstrado que: o óbito da segurada ocorreu em 25/11/2002; nessa data estava vigente a redação originária da LC Estadual nº 39/2002; a norma estadual então vigente previa a condição de dependente do filho universitário até 24 anos; e o apelado comprovou estar cursando ensino superior, mostra-se correta a sentença que reconheceu o direito à manutenção da pensão por morte até o implemento da idade-limite legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Diante do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026